Tribunal: TJBA
Processo: 8009395-88.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8009395-88.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: JOAO BARBOSA DE SANTANA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. POLICIAL MILITAR OCUPANTE DA GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. PROVENTOS CALCULADOS SOBRE O POSTO DE 1º TENENTE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REORGANIZAÇÃO DA ESCALA HIERÁRQUICA DA POLÍCIA MILITAR PROMOVIDA PELA 7.145/1997 QUE NÃO TROUXE QUALQUER REPERCUSSÃO PARA O IMPETRANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROMOÇÃO AUTOMÁTICA PELO SIMPLES DECURSO TEMPO. REQUISITOS FIXADOS NA LEI Nº 7.990/2001. SEGURANÇA DENEGADA. I. Caso em exame 1. Mandado de segurança impetrado por policial militar inativo, ocupante do posto de 1º Sargento, visando à reclassificação para o posto de 1º Tenente e percepção de proventos de Capitão, com fundamento em alegada reorganização de graduações hierárquicas e no princípio da paridade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em avaliar se há direito líquido e certo à reclassificação para o posto de 1º Tenente e percepção de proventos equivalentes ao de Capitão, considerando as normas legais aplicáveis e a ausência de cumprimento dos requisitos legais para promoção. III. Razões de decidir 3. Inexistência de direito líquido e certo à reclassificação pretendida, dado que a promoção a postos superiores exige cumprimento de requisitos legais, como aprovação em cursos de qualificação, inscrição em lista de pré-qualificação e existência de vagas, conforme a Lei Estadual nº 7.990/2001. 4. A transferência do Impetrante para a inatividade respeitou os parâmetros legais, com proventos calculados com base no posto imediatamente superior (1º Tenente), nos termos do art. 92, III, da Lei Estadual nº 7.990/2001. Pretensão de percepção de proventos de Capitão configura violação aos princípios da legalidade e isonomia. IV. Dispositivo e tese 5. Segurança denegada. Teses de julgamento: "1. A promoção na carreira militar não é automática, devendo observar os requisitos legais específicos para cada posto, como inscrição em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício e existência de vagas. 2. O cálculo de proventos de inatividade deve observar a remuneração do posto imediatamente superior àquele ocupado pelo militar na ativa, não se admitindo progressão hierárquica não prevista em lei." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92 e 134. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 50578/BA, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJ 23/04/2020; TJ-BA, MS 80399771320218050000, Rel. Des. Manuel Carneiro Bahia de Araújo, DJ 20/05/2022. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8009395-88.2025.8.05.0000, em que figura como Impetrante JOÃO BARBOSA DE SANTANA e, como Impetrado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em REJEITAR AS PRELIMINARES E DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de 2025. Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro Relatora